Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-05.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002848-05.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JUCILENE BISPO DE BARROS - CPF: 960.697.591-68 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1002848-05.2024.8.11.0006.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDO: MARIA JUCILENE BISPO DE BARROS.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 17 A 20/02/2025.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente público contra decisão que julgou procedente o pedido da reclamante, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus comprovados e determinando a devolução dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos comprovados ou apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária no 3.396, firmou entendimento de que a definição das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais compete aos Estados, nos termos do art. 22, XXI, da CF/1988, mas não tratou da base de incidência da contribuição.

A Súmula no 12 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece a legalidade da alteração da alíquota para 14% para Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, em conformidade com a Lei Complementar Estadual (LCE) no 654/2020.

A LCE no 202/2004, com redação dada pela LCE no 654/2020, dispõe expressamente que a contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela que excede o limite máximo do RGPS, vedando a incidência sobre a totalidade dos comprovados.

A LCE no 712/2022, ao estabelecer a contribuição progressiva para os inativos militares, incluindo desconto sobre valores inferiores ao teto do RGPS, contrariamente ao art. 40, § 18, da CF/1988, sendo inaplicável.

A inexistência de comprovação de déficit atuarial impede a aplicação da regra excepcional prevista no § 5o do art. 2o da LCE no 202/2004, que autoriza a contribuição da contribuição sobre valores superiores ao salário mínimo.

Diante da ilegalidade da incidência sobre a totalidade dos comprovados, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde a edição da LCE no 654/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contribuição previdenciária dos militares inativos deverá incidir apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988 e da LCE no 202/2004.

A LCE no 712/2022, ao constituir contribuição progressiva para militares inativos, contraria a Constituição Federal e não pode ser aplicada.

Os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária deverão ser restituídos aos militares inativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI, e art. 40, § 18; LCE/MT no 202/2004, art. 2o, II; LCE/MT no 654/2020; LCE/MT no 712/2022, art. 2o, V, §§ 12 e 13; CE no 103/2019.

Jurisprudência relevante
: STF, ACO no 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-MT, RI no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJ-MT, RI no 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial (id. 262086283), declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da reclamante, incidindo somente no que superar o teto da previdência social.

E, ainda, condenando o reclamado a devolver a soma dos descontos incidentes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IGP-DI/FGV, desde a data em que ocorreram os descontos até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que o regime previdenciário dos militares é distinto dos servidores públicos civis, devendo ser aplicado o art. 2o, V c/c os §§ 12 e 13, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, acrescido pela LCE no 712/2021.

Ressalta que, caso o entendimento seja pela aplicação do mesmo regime dos servidores civis, previsto no inciso II do art. 2o da LC 202/2004, não se pode deixar de aplicar o disposto no § 5o do mencionado dispositivo legal que versa sobre a contribuição previdenciária que supera o salário mínimo quando houver
déficit
autuarial. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 262086287).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Cível Originária no 3396, definiu que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo usurpação da competência federal.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula no 12, nos seguintes termos: “
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396
”.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso e, originalmente, previa descontos no percentual de 11%. Contudo, a Lei Complementar no 654/2020 alterou tal percentual para 14%.

A incidência de 14% sobre os proventos da aposentadoria do militar estadual e pensão aos seus dependentes tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática do art. 2o, II, da Lei Complementar no 202/2004 e do art. 40, § 18, da CF/1988.

Válido ressaltar que,
no caso
, embora a Lei Complementar Estadual no 712/2022, em seu art. 2o, inciso V, estabeleça que as alíquotas relativas às contribuições dos militares inativos da reserva remunerada sejam progressivas, determinando a aplicação de uma alíquota de 10,5% para remunerações de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) e de 14% para valores superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais),
o dispositivo está em dissonância ao texto constitucional
.

Explico.

Conforme mencionado, nos autos da ação cível originária no 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o STF firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC no 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal no 13.954/2019 incorrido
,
nesse ponto
,
em inconstitucionalidade
, pois, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normais gerais, prevista no art. 22, XXI, da CF/1988, sobre “
inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Ressalta-se que, no julgamento e na Tese firmada,
só há referência à alíquota previdenciária aplicável
, no caso, conforme a legislação do ente federativo,
nada
pronunciando sobre a respectiva incidência
.

Assim,
com relação à incidência
,
a aplicação deve ser realizada pelo art. 40, § 18, da CF/1988
,
não se admitindo alteração por lei local, no caso, a LCE no 712/2022, art. 2o, V, §§ 12 e 13
.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS
.
INADMISSIBILIDADE
.
ART. 2o, V, LC No 712/2021
. INCONSTITUCIONALIDADE. ACLARAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei).

Ressalta-se que a LC estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também, estabelece que a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2.o - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.o 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC no 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2o, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” (grifei).

Por fim, quanto à questão relacionada ao
déficit
atuarial, onde a contribuição incidiria sobre o que superar o salário mínimo, necessário esclarecer que
não
há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença,
contudo, determino,
de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025